Tribunal: STF
Processo: ARE 1536658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ICARO NUNES SANTOS e por ROGERIO SANTOS ARAGAO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    O recurso de ICARO NUNES SANTOS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário de ICARO NUNES SANTOS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ROGERIO SANTOS ARAGAO, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: não cabimento de RE quando a tese recursal é eminentemente infraconstitucional e não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referidos fundamentos.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de ICARO NUNES SANTOS, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No primeiro momento, a pena-base de Paulo Henrique foi fixada no mínimo legal, ao passo que as reprimendas iniciais de Gustavo, Tiago, Humberto, Ícaro, Rogério e Wallace foram exasperadas em 3/5 (três quintos) acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida, “pois conforme raciocínio acima serviria para fazer pelo menos 424 porções de maconha [...] 138 porções de maconha [...] 696 porções de maconha [...] 43 porções de maconha [...] 285 porções de maconha [...] 110 porções de maconha [...] quantidade suficiente para disseminar o entorpecente no presídio” (sic), e nos maus antecedentes desses últimos, que possuem mais de uma condenação definitiva apta a configurar seus antecedentes desabonadores.



    No segundo momento, reconhecida a agravante da reincidência em relação a todos eles, (...) ao passo que as reprimendas de Tiago, Humberto, Ícaro e Rogério foram majoradas em 1/3 (um terço), por conta da reincidência específica de cada um deles que, por ser também múltipla (Tiago processos nº 0077453-33.2014.8.26.0050 ou 0016248-59.2016.8.26.0041, tráfico de drogas, nº 0029050-62.2016.8.26.0050 ou 0006274-61.2017.8.26.0041 ou 0007027-18.2017.8.26.0041, roubo majorado, e nº 1501338-30.2019.8.26.0628 ou 0019057-17.2019.8.26.0041 ou 0019923-25.2019.8.26.0041, associação para o tráfico, fls. 198/203 e 204/208, Humberto processos nº 0001375-18.2016.8.26.0635 ou 0005749-83.2019.8.26.0502, tráfico de drogas, e nº 1503818-80.2020.8.26.0228 ou 0014787-13.2020.8.26.0041, roubo majorado, fls. 159/160 e 163/165, Ícaro processos nº 1503126-81.2020.8.26.0228 ou 0014103-88.2020.8.26.0041, tráfico de drogas, e nº 0112836-67.2017.8.26.0050 ou 0004058-53.2020.8.26.0161 ou 0015735-52.2020.8.26.0041, roubo majorado, fls. 142/146 e 147/150, e Rogério processos nº 1524191-21.2019.8.26.0050 ou 0002391-49.2020.8.26.0996 e nº 0085357-02.2017.8.26.0050 ou 0037726-28.2018.8.26.0050, ambos tráficos de drogas, fls. 151/154 e 155/158), justificaria maior exasperação, mas, como dito anteriormente, tratase de recurso exclusivo das defesas.



    No terceiro momento, em razão da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, as reprimendas foram adequadamente majoradas na fração mínima de 1/6 (um sexto) daí porque não se conhece do recurso de Gustavo neste tópico , pelo que foram tornadas definitivas em: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para Paulo Henrique, 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para Gustavo e Wallace, e 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para Tiago, Humberto, Ícaro e Rogério.



    (...)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-se o inicial fechado, já que a prática criminosa perpetrada, além de atingir o bemjurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa conduta, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causama desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frisese que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida, não se olvidando, ainda, da reincidência dos apelantes - múltipla e específica em relação a alguns deles -, dos maus antecedentes - que somente Paulo Henrique não ostenta - e do quantum das penas, que, à exceção da que foi estipulada para o referido apelante, foram fixadas acima de 8 (oito) anos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente